Tribunal: STJ
Processo: 5040560-27.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065663 - RS(2023/0119571-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO RUAS LUCAS
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA - PR030685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ARRESTO DE IMÓVEL.
ALEGAÇÕES DE
, EXCESSO DE PRAZO, COISA JULGADA E BEM DE FAMÍLIA.
BIS IN IDEM
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, mantendo o
de imóvel com fundamento no Decreto-Lei n.
arresto/sequestro
3.240/1941,
destinado a assegurar a reparação do dano causado pelo crime, o pagamento de sanções
pecuniárias e custas processuais, mesmo após o afastamento da pena de perdimento do bem em
apelação.
2. O agravante alegou duplicidade de cobrança entre a reparação mínima do dano criminal e a
execução fiscal, excesso de prazo para manutenção da medida assecuratória, ofensa à coisa julgada
e reformatio in pejus pelo afastamento do perdimento e manutenção do arresto, negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento dos fundamentos e por indevida exigência de
cotejo analítico, além de tratar-se de bem de família.
3. O agravante requereu o levantamento do arresto ou, subsidiariamente, sua extinção por excesso
de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do
de imóvel,
arresto/sequestro
mesmo após o afastamento da pena de perdimento, configura duplicidade de cobrança, excesso de
prazo, violação à coisa julgada, reformatio in pejus ou afronta à impenhorabilidade de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada distinguiu a reparação mínima na esfera penal da execução fiscal, afastando a
alegação de
, ao considerar que a constrição patrimonial tem base legal específica no
bis in idem
art. 4
o do Decreto-Lei n. 3.240/1941.
6. O excesso de prazo para manutenção da medida assecuratória foi afastado, pois os prazos
previstos no Decreto-Lei n.
não se aplicam ao contexto executivo, conforme
3.240/1941
entendimento do acórdão recorrido.
7. A alegação de coisa julgada e
foi refutada, uma vez que a decisão diferenciou a
reformatio in pejus
pena de perdimento, afastada na apelação por ausência de origem ilícita do bem, das medidas
assecuratórias autônomas fundadas no Decreto-Lei n.
voltadas à garantia da reparação
3.240/1941,
e custas.
8. A impenhorabilidade do bem de família foi afastada com base na exceção prevista no
o, inciso
art. 3
VI, da
que permite a constrição patrimonial destinada à garantia do ressarcimento
Lei no 8.009/1990,
de dano causado por conduta ilícita apurada em condenação criminal.
9. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois a decisão agravada identificou
a ausência de cotejo analítico necessário para demonstrar o dissídio jurisprudencial na alínea "c" do
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reparação mínima na esfera penal não exclui a possibilidade de sanções em outras instâncias,
não configurando bis in idem. 2. Os prazos previstos no Decreto-Lei n.
não se aplicam ao
3.240/1941
contexto executivo, não havendo excesso de prazo na manutenção da medida assecuratória. 3. O
afastamento da pena de perdimento não implica automaticamente no levantamento de medidas
assecuratórias autônomas destinadas à garantia de reparação e custas. 4. A impenhorabilidade do
bem de família não se aplica quando a constrição patrimonial destina-se à garantia do ressarcimento
de dano causado por conduta ilícita apurada em condenação criminal, conforme exceção prevista no
o, inciso VI, da Lei n.
5. A ausência de cotejo analítico entre os acórdãos apontados
art. 3
8.009/1990.
como divergentes inviabiliza o recurso especial fundado na alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Decreto-
arts. 2o, 4o e 6o; CPP, arts. 131 e 387, IV;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 3.240/1941,
o, XXXV;
o, VI.
CF/1988, art. 5
Lei no 8.009/1990, art. 3
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54121968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fa014792-5f87-4a08-acdf-80c9212dcec9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fa014792-5f87-4a08-acdf-80c9212dcec9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065663 - RS (2023/0119571-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO RUAS LUCAS
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA - PR030685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS. ARRESTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE BIS IN
, EXCESSO DE PRAZO, COISA JULGADA E BEM DE FAMÍLIA.
IDEM
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo o arresto/sequestro de imóvel com
fundamento no Decreto-Lei n. 3.240/1941, destinado a assegurar a reparação do
dano causado pelo crime, o pagamento de sanções pecuniárias e custas
processuais, mesmo após o afastamento da pena de perdimento do bem em
apelação.
2. O agravante alegou duplicidade de cobrança entre a reparação mínima do
dano criminal e a execução fiscal, excesso de prazo para manutenção da medida
assecuratória, ofensa à coisa julgada e reformatio in pejus pelo afastamento do
perdimento e manutenção do arresto, negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento dos fundamentos e por indevida exigência de cotejo
analítico, além de tratar-se de bem de família.
3. O agravante requereu o levantamento do arresto ou, subsidiariamente, sua
extinção por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53271472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: fb434aa0-9b1b-4c08-964e-0e721b5569b7

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do arresto
/sequestro de imóvel, mesmo após o afastamento da pena de perdimento,
configura duplicidade de cobrança, excesso de prazo, violação à coisa julgada,
reformatio in pejus ou afronta à impenhorabilidade de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada distinguiu a reparação mínima na esfera penal da
execução fiscal, afastando a alegação de
, ao considerar que a
bis in idem
constrição patrimonial tem base legal específica no
o do Decreto-Lei
art. 4
n. 3.240/1941.
6. O excesso de prazo para manutenção da medida assecuratória foi afastado,
pois os prazos previstos no Decreto-Lei n. 3.240/1941 não se aplicam ao
contexto executivo, conforme entendimento do acórdão recorrido.
7. A alegação de coisa julgada e
foi refutada, uma vez que a
reformatio in pejus
decisão diferenciou a pena de perdimento, afastada na apelação por ausência de
origem ilícita do bem, das medidas assecuratórias autônomas fundadas no
Decreto-Lei n. 3.240/1941, voltadas à garantia da reparação e custas.
8. A impenhorabilidade do bem de família foi afastada com base na exceção
prevista no
o, inciso VI, da
que permite a constrição
art. 3
Lei no 8.009/1990,
patrimonial destinada à garantia do ressarcimento de dano causado por conduta
ilícita apurada em condenação criminal.
9. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois a decisão
agravada identificou a ausência de cotejo analítico necessário para demonstrar o
dissídio jurisprudencial na alínea "c" do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reparação mínima na esfera penal não exclui a possibilidade de sanções em
outras instâncias, não configurando bis in idem. 2. Os prazos previstos no
Decreto-Lei n. 3.240/1941 não se aplicam ao contexto executivo, não havendo
excesso de prazo na manutenção da medida assecuratória. 3. O afastamento da
pena de perdimento não implica automaticamente no levantamento de medidas
assecuratórias autônomas destinadas à garantia de reparação e custas. 4. A
Documento eletrônico VDA53271472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: fb434aa0-9b1b-4c08-964e-0e721b5569b7

impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a constrição
patrimonial destina-se à garantia do ressarcimento de dano causado por conduta
ilícita apurada em condenação criminal, conforme exceção prevista no
o,
art. 3
inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. 5. A ausência de cotejo analítico entre os
acórdãos apontados como divergentes inviabiliza o recurso especial fundado na
alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Decreto-
arts. 2o, 4o e 6o;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 3.240/1941,
CPP, arts. 131 e 387, IV; CF/1988,
o, XXXV;
o,
art. 5
Lei no 8.009/1990, art. 3
VI.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ PAULO RUAS LUCAS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls. 222-227).
O agravante sustenta, em síntese, que houve: cobrança em duplicidade entre a
reparação mínima do dano criminal e a execução fiscal; excesso de prazo para manutenção
da medida assecuratória; ofensa à coisa julgada e reformatio in pejus em razão do
afastamento do perdimento e da manutenção do arresto; negativa de prestação jurisdicional
por ausência de enfrentamento dos fundamentos e por indevida exigência de cotejo
analítico; além de alegar tratar-se de bem de família (fls. 231-247).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para prover o recurso
especial, com o levantamento do arresto ou, subsidiariamente, sua extinção por excesso de
prazo (fls. 231-248).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consta dos autos que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de
LUIZ PAULO RUAS LUCAS, dando-lhe por incluso nas sanções do o, inciso I, da art. 1
O Juízo de primeiro grau fixou a pena em 2 anos e 8 meses, em regime
Lei n. 8.137/90.
inicial aberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos. Decretou ainda, o arresto de imóvel do réu através
de medida assecuratória autos 5032743-82.2017.4.04.7000, destinado a garantir o
pagamento do débito tributário.
O acórdão do e. TRF da 4a Região decidiu, por maioria, dar parcial provimento à
apelação da Defesa para afastar o perdimento do imóvel, sem, no entanto, determinar o
Documento eletrônico VDA53271472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: fb434aa0-9b1b-4c08-964e-0e721b5569b7

levantamento do arresto/sequestro. Consignou que a constrição existente nos autos tem
como fundamento o Decreto- cujo objetivo precípuo é assegurar oLei 3.240/1941,
ressarcimento do prejuízo causado ao erário pela prática delitiva, razão pela qual a reforma
da decisão que afastou o perdimento do imóvel, por si só, não acarreta o automático
levantamento da medida assecuratória.
Interposto agravo em execução penal pela Defesa, contra decisões exaradas
pelos Juízos da 23a Vara Federal de Curitiba/PR e da 12a Vara Federal de Curitiba/PR
(Arresto/Hipoteca Legal – Medidas Assecuratórias). No agravo em execução penal foi
mantido o arresto/sequestro de imóvel com base no Decreto-Lei n. 3.240/1941, para
assegurar a reparação do dano, o pagamento das sanções pecuniárias e custas, não obstante
o afastamento, em apelação, da pena de perdimento do bem.
O agravante alega duplicidade de cobrança em razão de execução fiscal já
ajuizada, excesso de prazo da medida à luz do DL 3.240/41 e do CPP, coisa julgada/
pelo afastamento do perdimento e manutenção da constrição, negativa
reformatio in pejus
de prestação jurisdicional e a condição de bem de família.
Quanto à alegação de
e reparação mínima (art. 387, IV, do CPP), a
bis in idem
decisão agravada consignou literalmente:

Quanto à alegação de cobrança duplicada do débito (art. 387 do CPP), a
reparação dos danos tratada neste caso limita-se à esfera penal, não excluindo
a possibilidade de aplicação de sanções em outras instâncias. Além disso, o
sequestro foi decretado com base no
o do Decreto-
tendo
art. 4
Lei n. 3.240/41,
como finalidade garantir a reparação do dano causado pelo crime perpetrado,
além de servir para o pagamento das custas processuais e, também, das
sanções pecuniárias (fl. 226).

O agravo regimental reitera a incompatibilidade da reparação mínima em crimes
tributários, invocando precedentes, e sustenta duplicidade pela execução fiscal em curso;
todavia, à luz do fundamento transcrito, a decisão distinguiu a natureza da reparação penal
e a base legal específica da constrição, desvinculando-a de suposto impedimento na esfera
cível, o que afasta a tese de violação direta por bis in idem nos termos em que posta.
No que concerne ao excesso de prazo e à cessação da medida (arts. 2o e 6o do
DL 3.240/41 e
do CPP), a decisão monocrática assentou de forma expressa:
art. 131

No que concerne à razoável duração do processo, descabe falar em prazo
excessivo, pois não se está tratando, no caso dos autos, dos prazos previstos
pelo
o, parágrafo único, c/c o
o, ambos do Decreto-
art. 2
art. 6
Lei n. 3.240/41,
conforme constou do acórdão acima transcrito (fl. 226).

Documento eletrônico VDA53271472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: fb434aa0-9b1b-4c08-964e-0e721b5569b7

O agravante aponta lapso de 168 dias e paralisação, pretendendo enquadrá-lo
como reinício da ação penal; entretanto, a própria decisão recorrida refutou a premissa de
aplicação desses prazos ao contexto executivo, na linha do acórdão de origem, que também
registrou não se confundir início de atos executórios com reinício da ação penal, o que,
nessa moldura, inviabiliza o acolhimento da tese.
No tocante à coisa julgada e
(afastamento do perdimento
reformatio in pejus
versus manutenção do arresto), a decisão agravada afirmou literalmente: [...] o
afastamento do perdimento não implica diretamente no levantamento da constrição fixada
. E completou:
na origem
[...] o decreto de sequestro se deu com base no Decreto-
(fl. 224).
[...]
Lei n. 3.240/1941
O agravo sustenta que a manutenção da constrição após afastado o perdimento
representa agravamento prático e violação à coisa julgada; contudo, conforme os trechos
transcritos, a decisão diferenciou a pena de perdimento, afastada na apelação por ausência
de origem ilícita do bem, das medidas assecuratórias autônomas fundadas no DL 3.240/41,
voltadas à garantia da reparação e custas, não havendo, nesse enfoque, vinculação
necessária entre o afastamento do perdimento e o levantamento da constrição.
Quanto ao bem de família, a decisão monocrática registrou expressamente a
exceção legal:

[...] não vinga a tese de impenhorabilidade do bem de família na presente
hipótese, pois, a teor do inciso VI do
o da
entre as
art. 3
Lei n. 8.009/1990,
causas de exceção à regra está a constrição patrimonial destinada à garantia
do ressarcimento de dano provocado por conduta ilícita apurada em
condenação criminal (fl. 225).

O agravo limita-se a afirmar tratar-se de imóvel único, sem infirmar o ponto
específico relativo à exceção para execução de sentença penal condenatória, já enfrentado
na decisão agravada.
No ponto referente ao recurso fundado na alínea “c” (cotejo analítico e negativa
de prestação jurisdicional), a decisão monocrática assentou literalmente:

Ademais, no recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do
permissivo constitucional é imperioso que o recorrente proceda o necessário
cotejo analítico entre o acórdão apelatório e o paradigma apontado. Exige-se
da parte a comprovação de que realizou oportunamente o espelhamento entre
os julgados supostamente divergentes, apontando as semelhanças entre as
situações de fato e a existência de diferentes interpretações jurídicas acerca do
mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na hipótese em que a Defesa
apenas acostou aos autos acórdãos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e
desta Corte Superior (fl. 226).

Documento eletrônico VDA53271472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: fb434aa0-9b1b-4c08-964e-0e721b5569b7

No agravo, amplia-se a tese de negativa de prestação com invocação de
dispositivos do CPC e do
o, XXXV, da CF; entretanto, a decisão agravada identificou
art. 5
a deficiência específica na demonstração de dissídio na alínea “c”, por ausência de cotejo
analítico, não havendo elementos novos aptos a afastar o óbice apontado.
Dessa forma, na ausência de argumentos capazes de infirmar as razões da
decisão agravada, que enfrentou pontualmente as teses deduzidas e manteve a
fundamentação do acórdão recorrido quanto à autonomia e finalidade da medida
assecuratória, ao afastamento dos prazos do DL n. 3.240/41 no contexto executivo, à
distinção entre perdimento e arresto e à inadequação do cotejo analítico apresentado, o
agravo regimental deve ser desprovido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: fb434aa0-9b1b-4c08-964e-0e721b5569b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.065.663 / RS
Número Registro: 2023/0119571-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0117943720174047000 117943720174047000 50327438220174047000 50405602720224047000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ PAULO RUAS LUCAS
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA - PR030685
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ PAULO RUAS LUCAS
ADVOGADO : RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA - PR030685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 195f0693-db13-4162-bec7-728c4c0e8c28

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 195f0693-db13-4162-bec7-728c4c0e8c28